Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700590-95.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECIO DE MELO RIBEIRO JUNIOR AGRAVADO: LOJAS RIACHUELO SA, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência em que o autor pretendia suspender o vencimento das parcelas de financiamento em crédito rotativo fundada na alegação de sinistro em contrato de seguro de proteção financeira. No âmbito dos juizados especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na fase do conhecimento, ressalvada a hipótese excepcional de evidente risco de dano, desde que demonstrada a plausibilidade do direito alegado. No caso em exame o autor sofre efeitos do desemprego (perigo de dano) e a negativa da seguradora de cumprir a obrigação a que se vinculara, respaldando-se no art. 763 do Código Civil. Não obstante a redação da Lei, a doutrina tem se orientado no sentido de que a negativa de indenização com base no dispositivo referido pressupõe a constituição do devedor/segurado em mora, conforme Enunciado n. 376 da IV Jornada de Direito Civil do CJF. Neste sentido a jurisprudência do TJDFT (07048076920188070018 - (0704807-69.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 4a Turma Cível Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, DJE: 18/03/2020). A prestação venceu em 10/01/2021, o autor ficou desempregado em 21 do mesmo mês e pagou a prestação em atraso no dia 28/01/2021. Não bastasse a ausência de constituição do devedor em mora, parece que a ré recebeu a prestação, o que afastaria, em tese, a alegação de que o contrato se extinguiu, o que seria fundamento para deixar de cumpri-lo. Assim, vislumbro a plausibilidade do direito do autor. Defiro, pois, a liminar, para suspender a exigibilidade das prestações do contrato de cartão de crédito até o transito em julgado do processo. Oficie-se ao juízo de origem, com dispensa de informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito